Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-42.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. PRAZO. ULTRAPASSADO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEZ ANOS. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor. Súmula no 237 do STF.
2. Restou comprovada nos autos a posse mansa e pacífica do imóvel, com animus domini, justo título e boa-fé, pelo prazo de 22 anos e 9 meses, restando caracterizada a usucapião ordinária.
2.1. Prazo iniciado na vigência do Código Civil de 1916. Regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.
3. A pretensão de responsabilidade contratual prescreve em 10 (dez) anos. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.